Tribunal: TJDFT
Processo: 0010822-35.2012.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DOS CRIMES DE FURTO E EXTORSÃO. RECONHECIDA DE OFÍCIO. CRIME DE ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REVELIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO. REJEITADA. MÉRITO. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. REGIME SEMIABERTO. VIABILIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE.
I – A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa é aferida com base na pena concreta, após o trânsito em julgado para a acusação ou desprovido o seu recurso, segundo art. 110, § 1o, do CP.
II – Nos termos dos art. 109, VI e V, CP, a pena de 2 (dois) anos de reclusão prescreve em 4 (quatro) anos e a pena de 4 (quatro) anos de reclusão prescreve em 8 (oito) anos.
III – Transcorrido prazo superior ao legalmente fixado, entre o recebimento da denúncia e a sentença, mesmo após o desconto do período de suspensão condicional do processo, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva dos crimes de furto qualificado e extorsão, ficando prejudicado o exame do mérito dos pedidos recursais acerca dos delitos.
IV – Nos termos do art. 367 do CPP, o réu regularmente citado tem a obrigação de manter os seus endereços atualizados, a fim de possibilitar sua intimação e comparecimento aos atos do processo, não havendo nulidade no decreto de revelia quando não cumpre o ônus.
V – Ademais, o direito de presença não é absoluto ou irrenunciável, de modo que sua inobservância poderia determinar, em tese, nulidade relativa, que exige para o seu reconhecimento manifestação oportuna e comprovação do prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do CPP.
VI – A materialidade e a autoria do crime roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
VII – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
VIII – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IX – Esta Turma adotou o entendimento de que a existência de apenas uma circunstância judicial negativa não justifica a aplicação de regime mais gravoso, quando não revela maior reprovabilidade da conduta.
X – Compete ao Juízo das Execuções proceder à detração penal.
XI – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
XII – Recurso conhecido. Prescrição reconhecida de ofício. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.